Tribunal: TJDFT
Processo: 0710715-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAÇÃO. EXISTÊNCIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MEDIDA INÓCUA. VERBA. IMPENHORÁVEL.

1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.

2. A ausência de situação excepcional que permite a relativização da impenhorabilidade de salário torna inócuo o requerimento relacionado à expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

3. Deve ser indeferido o requerimento que não se mostra útil à real satisfação do crédito do credor.

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.